Tribunal: STF
Processo: ARE 1598410
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Pretensão de absolvição ou desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral da matéria. Agravo regimental não provido. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo em razão da ausência de preliminar de repercussão geral.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante se desincumbiu do ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. O recorrente não cumpriu com o ônus de impugnar o fundamento da decisão agravada, notadamente a ausência de preliminar de repercussão geral da matéria, conforme exigido pelo artigo 317, parágrafo 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

    IV. DISPOSITIVO

    4. Agravo regimental não provido.